Tribunal: TJES
Processo: 5039673-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039673-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYCON NAIDE DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039673-72.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MAYCON NAIDE DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO DE SOLDADO. EXCLUSÃO INDEVIDA. DEMORA EM RETORNAR. DANOS MORAIS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAYCON NAIDE DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que fez sua inscrição no concurso público para admissão de soldados combatentes da polícia militar (Edital nº 01/2018), sendo que em razão do alto grau de reprovação e alterações no certame seu direito à reserva de vaga somente foi garantido por meio do proc. nº 0022557-46.2019.8.08.0024. Informa, ainda, que obteve sentença favorável nos autos que transitou em julgado em 27/07/2022, contudo, apenas retornou ao serviço militar em 22/09/2022, após atuação de seu patrono e trâmites burocráticos. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7936477), o requerido apenas alega que a exclusão do autor somente se processou no campo formal, eis que no campo material o mesmo não teve nenhum dia de seu vencimento descontado, tampouco teve o seu vínculo alterado.

A sentença (ID 7936592) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, CONDENANDO o Estado do Espírito Santo ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7936594), reiterando a inexistência de dano moral indenizável e, em caso de manutenção, pretende sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7936597), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Infere-se dos autos que o autor foi inicialmente excluído do
concurso público para admissão de soldados combatentes da polícia militar (Edital nº 01/2018), ID 7936469, sendo que por meio da decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0022557.46.2019.8.08.0024 foi garantido o retorno dos militares Nicolas Goncalves de Oliveira, Gildo Silva Santos Filho, Carlos Henrique da Silva Costa

e Maycon Naide da Silva (ID 7936471).

Embora o recorrente alegue que o autor não sofreu nenhum tipo de dano moral, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Desde 27/07/2022 a decisão que determinou o retorno do autor transitou em julgado, contudo, apenas em setembro o mesmo realmente voltou aos quadros, aparentemente por questões burocráticas do órgão.

Mesmo que inexista repercussão patrimonial no caso, não posso desconsiderar o lado “moral”.
Para que se possa falar em indenização extrapatrimonial é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. Simples aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos morais. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

Não vejo como mero contratempo o ocorrido com o autor, sendo interessante destacar trecho da r. sentença que trata sobre o assunto:

“Entendo que o requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, já que configurada a chamada “perda do tempo útil”. Caracterizado o dano, tenho que estes danos guardam relação direta com o seu desligamento dos quadros da PMES, mesmo já havendo trânsito em julgado da sentença que determinou o seu prosseguimento no concurso público, razão pela qual resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar”.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)